Tribunal: TJDFT
Processo: 0725015-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725015-51.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ANA CARLA PAZ RIBEIRO D E C I S Ã O À Secretaria para inclusão da advogada nomeada ao ID 39062994 nos registros informatizados. No mais, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito, porquanto este já se encontra suspenso, nos termos da Decisão de ID 28351663. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator